Tribunal: STF
Processo: HC 221627
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Clayton Leonel de Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PREMEDITAÇÃO E MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO ADEQUADA. 



    1. O reconhecimento pessoal é prova analisada em conjunto com todas as demais produzidas nos autos. Não sendo a única prova a ensejar a condenação, não há mácula a ser corrigida por esta Corte.



    2. A pena-base foi elevada em 1/2 pelo reconhecimento de "péssimos antecedentes" (três condenações definitivas) e negativação das circunstâncias fáticas, pela premeditação do delito (caracterizada pela divisão de tarefas e emprego de arma de fogo). Ambos elementos extrapolam o tipo penal, justificando-se a elevação da reprimenda básica, bem como estão em patamar que não se mostra desarrazoado.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 731.924 AgRg – ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja declarada a nulidade do reconhecimento judicial, com a absolvição do Réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou o retorno dos autos à origem, para o refazimento do ato, ou, subsidiariamente, para que sejam reduzidas as absurdas penas aplicadas”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    Sobre a preliminar de nulidade, dispôs a sentença (fls. 96-97): 



    Como se vê, tanto na Delegacia quanto em Juízo a vítima reconheceu com absoluta certeza o acusado como autor do crime. E em Juízo ainda forneceu informações e elementos que formam a firme convicção quanto ao reconhecimento efetuado, narrando as poucas mudanças que verificou no réu desde a data dos fatos. 



    Não há qualquer nulidade ou irregularidade nos reconhecimentos efetuados, empreendidos dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação aplicável, observadas as circunstâncias do caso concreto. 



    [...]



    No mais, o reconhecimento do réu, efetuado pela vítima, é prova analisada em conjunto com todas as demais produzidas nos autos, em especial a apreensão do produto do crime na posse do réu, e narrativa do réu inteiramente estapafúrdia, em versão isolada nos autos. 



    […]



    Nota-se que, na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que "Não há qualquer nulidade ou irregularidade nos reconhecimentos efetuados, empreendidos dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação aplicável, observadas as circunstâncias do caso concreto". Apontaram que eventual irregularidade durante o reconhecimento pessoal não macula a condenação embasada em provas independentes, em especial por tratar-se de mera recomendação. Indicaram, além da narrativa da vítima, os depoimentos policiais, a apreensão da res furtiva em poder do paciente, e sua versão "absolutamente inconvincente" dos fatos. 



    Assim, para atender ao pleito de absolvição da defesa, decorrente da não observância ao art. 226, do CPP, e em consequência desconstituir a alegação de que foi também “a condenação embasada em provas independentes” seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora impetrante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, quanto ao pleito subsidiário, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco, uma vez mais, o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na majoração da pena-base:



    Como se vê, a pena-base foi acrescida em 1/2 porque "Pesam contra o réu as circunstâncias fáticas do crime", entendendo-se que houve premeditação do delito pela divisão de tarefas e emprego de simulacro de arma de fogo. Além disso, também considerou-se "três condenações definitivas a título de maus antecedentes" 



    A premeditação é elemento idôneo a majorar a pena-base, uma vez que demonstra maior censura à conduta, entendimento amparado pela jurisprudência desta Casa. Neste sentido: AgRg no HC 706.817/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13/5/2022; AgRg no HC 701.103/MT, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/12/2021. 



    A existência de múltiplas condenações autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos antecedentes do réu, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte. Neste sentido: REsp 1.753.453/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/10/2018. 



    […]



    Assim, havendo a indicação de três condenações definitivas pretéritas, além da premeditação, o aumento de 1/2 não se revela desarrazoado ou desproporcional, e portanto deve ser mantido. (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado “pelo reconhecimento de "péssimos antecedentes" (três condenações definitivas) e negativação das circunstâncias fáticas, pela premeditação do delito (caracterizada pela divisão de tarefas e emprego de arma de fogo)”.



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte impetrante seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator